Tribunal: TJBA
Processo: 0500608-85.2014.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500608-85.2014.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: CONCRELIGA - IND. E COM. DE ARGAMASSAS LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Concreliga – Indústria e Comércio de Argamassas Ltda – ME, que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, III, § 1º, do CPC, c/c art. 1º do Provimento CGJ nº 04/2013, ante a alegada ausência de localização de bens penhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de bens penhoráveis justifica a extinção do processo executivo com base na inércia do exequente ou se deve ser aplicada a suspensão prevista no art. 921, III, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão da execução é a medida cabível quando não localizados bens penhoráveis, conforme previsto no art. 921, III, do CPC, não havendo fundamento legal para a extinção do feito nesse caso. 4. O caso não apresenta os elementos necessários à aplicação do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 1º do Provimento nº CGJ-04/2013, pois não ficou evidenciada a paralisação do processo, nem mesmo a inércia do autor/apelante, que a todo momento apresentou requerimentos de diligências destinadas à satisfação do crédito e, por último, ante o esgotamento dos meios de localização de bens do executado, requereu a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, com amparo no art. 921, III, CPC (ID 75777641) 5. Embora o Provimento CGJ/BA nº 04/2013 preveja diretrizes para a extinção de execuções ineficazes, não pode se sobrepor às normas do CPC, sendo inaplicável quando há requerimento tempestivo do exequente e ausência de paralisação do processo ou inércia da parte. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma que a ausência de bens não autoriza a extinção do processo, mas sim sua suspensão e eventual arquivamento provisório, para preservação do direito do credor. 7. A sentença não observou os princípios do contraditório, da cooperação e da efetividade da execução, violando dispositivos constitucionais e processuais. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Tese de julgamento: Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; 921, III; 924; Provimento CGJ/BA nº 04/2013, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 382.398/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 09.10.2018; STJ, AgRg no AREsp 481.724/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.06.2015; TJ-BA, Apelação nº 0503834-30.2016.8.05.0146, Rel. Des. Paulo César B. M. Jorge, j. 29.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 0000972-54.2011.8.05.0103, Rel. Des. Emílio S. P. Resedá, j. 14.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 0501056-87.2016.8.05.0146, Rel. Des. José Luiz P. Cardoso, j. 24.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500608-85.2014.8.05.0146, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada CONCRELIGA - IND. E COM. DE ARGAMASSAS LTDA – ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença apelada, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA